Tribunal: TJDFT
Processo: 0748018-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748018-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA RANGEL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0015480-69.2016.8.07.0007, proposta pela Agravante em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA RANGEL LTDA., não conheceu do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado sem a instauração do respectivo incidente. Preparo regular (Num. 21179158). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador